Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727285-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES AGRAVADO: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710070-94.2022.8.07.0001, que tem como executado BENAMI JOSE GOMES JUNIOR. A decisão agravada revogou a gratuidade de justiça provisoriamente concedida à exequente, nos seguintes termos (ID 131984445): “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença: a) efetuando depósito em garantia; b) impugnando a gratuidade de justiça concedida à exequente; c) alegando que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão exequenda; d) alegando excesso de execução (id. 127917757). A exequente refutou os argumentos da impugnação (id. 130272438). Decido. A exequente é advogada. Pode-se afirmar que remuneração por qualquer trabalho é proporcional à especialização da atividade exercida (aspecto qualitativo) e ao volume de trabalho desempenhado (aspecto quantitativo). O exercício da advocacia implica, ipso facto, elevada especialização. O executado demonstrou que a exequente é advogada militante, atuante em dezenas desde causas. Há, portanto, união daqueles dois fatores, qualitativo e quantitativo, que levam à conclusão de que a renda da exequente não é tão pequena a ponto de fazer com que o custeio das despesas processuais interfira na sua subsistência. Desse modo: 1. Acolho a impugnação de id. 127917757 e revogo a gratuidade de justiça provisoriamente concedida à exequente. 2. Fica a exequente intimada a recolher as custas de cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. 3. À Secretaria: terminado o prazo anterior, com ou sem recolhimento das custas, voltem os autos conclusos, ou para sentença ou para apreciação dos demais pontos da impugnação”. O Agravante alega que apresentou os documentos que corroboram a sua hipossuficiência, tanto que foi inicialmente deferida pelo Juízo a quo. Afirma que, em sede de impugnação, o agravado, sem juntar qualquer prova de sua afirmação, alegou que a agravante tinha situação econômica favorável, de modo que não fazia jus à concessão da justiça gratuita. Esclarece que a afirmação do agravado para fundar a impugnação ao benefício concedido a agravante foi tão somente o fato desta exercer atividade laboral como advogada e que ser patrona em mais de 20 processos seria suficiente a comprovar sua boa situação financeira. Assevera que a quantidade de processos em que a agravante é advogada não é parâmetro hábil a comprovar eventual situação econômica favorável, mas apenas o exercício da profissão. Alega que, inferir que a agravante não é hipossuficiente apenas pelo número de processos, enseja em penalizar esta somente por trabalhar, eis que sequer é possível saber a forma de pagamento de honorários nas aludida demandas, que podem ser, inclusive, quota littis, resultando ainda em discriminação da profissão de advogado das demais atividades. Ademais, afirma que, ao impugnar a gratuidade de justiça deferida à agravante, o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta boa situação financeira da agravante para consubstanciar sua pretensão, o que afasta a possibilidade de se acolher a impugnação nos termos da jurisprudência do TJDFT. Aduz que a agravante começou a advogar somente em 2019 (um anos antes da pandemia do COVID-19) e que não houve o decurso de tempo necessário para começar a perceber remuneração suficiente a lhe prover renda mensal considerável. Alega ser mãe solo, e que o genitor da sua filha menor contribui somente com 20% dos gastos da menor, de modo que a subsistência desta e da criança demanda a contribuição de familiares. Assim, a agravante requer lhe seja concedida, liminarmente, a gratuidade de justiça. É o relatório. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, apesar de a agravante ser advogada, a princípio há comprovação da insuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, haja vista a apresentação das suas declarações de imposto de renda nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, 121345979 apresentadas nos autos (ID’s 121345981, 121345978, 121345980). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 17:00:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador